Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011425-03.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (EMBARGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a sentença de procedência de pedido de indenização por danos materiais, formulado por Antonio José Cintra Filho, em razão de falha na correção do saldo da conta vinculada ao PASEP. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ e à suposta exclusividade da União na responsabilidade pela remuneração das contas PASEP, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao aplicar o Tema 1150 do STJ e ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relativas a falhas na correção de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração só se justificam quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, inclusive a aplicação do Tema 1150 do STJ, a legitimidade do Banco do Brasil, o afastamento da prescrição com base no art. 205 do CC e a existência de prova pericial do dano material.

A tese de distinguishing quanto ao Tema 1150 foi devidamente rejeitada, por configurar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não é cabível em embargos declaratórios.

A responsabilidade da União foi adequadamente abordada de forma implícita, ao se afirmar a legitimidade do Banco do Brasil com base na jurisprudência do STJ, afastando eventual omissão.

Não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos, não se prestando esta via ao reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, inclusive sob alegação de distinguishing indeferido, configura mero inconformismo e não autoriza a utilização dos embargos.

O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por eventuais falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais em razão de falha na correção e atualização do saldo da conta vinculada ao PASEP, pertencente a ANTONIO JOSÉ CINTRA FILHO.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, por deixar de realizar o necessário
distinguishing
entre o caso concreto e o Tema 1150 do STJ, ao fundamento de que os fundamentos do precedente seriam inaplicáveis à hipótese dos autos.

Sustenta, ainda, que não houve demonstração de falha na aplicação dos índices legais de correção, e que a responsabilidade pela remuneração da conta PASEP é exclusiva da União, conforme o art. 9o, §8o, do Decreto no 72.276/76 e alterações posteriores.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e afastada a responsabilidade do Banco do Brasil.

Contrarrazões apresentadas. Id.298019880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, não se verifica qualquer dos vícios aptos a ensejar a oposição dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações da parte recorrente, inclusive no que se refere à aplicação do prazo prescricional decenal, nos termos do Tema 1150 do STJ (REsp 1.614.874/RS), afastando a alegada prescrição com base no art. 205 do Código Civil.

Houve manifestação quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, também com base na tese firmada pelo STJ no mesmo Tema 1150, segundo a qual o Banco possui legitimidade para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.

Além disso, à existência de interesse processual, reconhecido pela demonstração de pretensão resistida e pela prova pericial que apontou divergência nos valores creditados e, por fim, à comprovação técnica do prejuízo material experimentado pela parte autora, infirmando as teses defensivas.

A tentativa do embargante de afastar a aplicação do precedente vinculante, sob o argumento de que o caso concreto exigiria a técnica do
distinguishing
, revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Ademais, o acórdão embargado já se manifestou, de forma implícita e suficiente, sobre a questão da responsabilidade da União, ao afirmar a legitimidade do Banco do Brasil com base na jurisprudência consolidada, o que afasta a alegada omissão.

Como ensina a jurisprudência do STJ: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1540676/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/02/2020).

Logo, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto
, REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025